Tribunal: TJMT
Processo: 0017493-79.2003.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017493-79.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CAIO CESAR RIBEIRO SANDOVAL (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA MOURA - CPF: 106.446.638-98 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE VIANA NETO (APELADO), THIAGO TEIXEIRA SANDOVAL - CPF: 710.157.951-53 (APELADO), THIAGO TEIXEIRA SANDOVAL - CPF: 710.157.951-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CAIO CEZAR RIBEIRO SANDOVAL - CPF: 414.304.419-68 (APELADO), ANTONIO JOSE VIANA NETO - CPF: 028.694.979-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO
S
:
THIAGO TEIXEIRA SANDOVAL
E OUTROS.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
IN
É
RCIA DO EXEQUENTE. COMPROVADA. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos do cumprimento de sentença
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consis
te em saber se houve inércia do apelante
durante o trâmite processual, de modo a configurar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença foi iniciado em
25/06/1987
, visando à
cobrança de nota promissória.

A ação foi suspensa em
199
3
,
e após
a suspensão, iniciou-se a contagem do prazo prescricional, conforme art. 921, §§ 2º e 4º do CPC.

O prazo de prescrição da execução é o mesmo da ação, sendo trienal para
o caso de
execução
de
nota promissória
,
consoante
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66)
.

Não houve penhora efetiva de bens ou valores, nem atos que suspendessem a contagem do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente se configura pela inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito, não havendo suspensão do prazo prescricional sem penhora efetiva de bens ou valores."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 791, III; art. 921, §§ 2º e 4º; Código Civil
e

a
rts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66)
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - APL: 000209878199881100551184532012, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 04/02/2019; TRF-4 - AC: 50016886920114047115, Rel. Alexandre Rossato da Silva Ávila, julgado em 07/12/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

contra sen
tença proferida pelo Juízo

da
1
ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, que, nos autos
d
a

Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0017493-79.2003.8.11.0041
,

movido
em desfavor

d
o

THIAGO TEIXEIRA SANDOVAL E OUTROS
,
reconheceu
ex

oficio
a ocorrência da prescrição intercorrente dos autos.

O Apelante
suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489 do CPC. No mérito, alega que promoveu diligências regulares, que não foi inerte, e que a paralisação decorreu de morosidade da máquina judiciária. Invoca a Súmula 106 do STJ e a irretroatividade da alteração promovida pela Lei 14.195/2021, que modificou o art. 921, §4º, do CPC.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
271480391
)

A parte apelada pugna pela manutenção da sentença, ressaltando que as providências adotadas pelo exequente foram
inócuas
e incapazes de impedir o transcurso da prescrição.
(ID.
271
480936
)
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADOS:
THIAGO TEIXEIRA SANDOVAL E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0017493-79.2003.8.11.0041, movido em desfavor do
THIAGO TEIXEIRA SANDOVAL E OUTROS
, reconheceu
ex

oficio
a ocorrência da prescrição intercorrente dos autos.

O
apelante
suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489 do CPC. No mérito, alega que promoveu diligências regulares, que não foi inerte, e que a paralisação decorreu de morosidade da máquina judiciária. Invoca a Súmula 106 do STJ e a irretroatividade da alteração promovida pela Lei 14.195/2021, que modificou o art. 921, §4º, do CPC.

PRELIMINAR

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Sustenta o apelante que a sentença é nula por ausência de fundamentação.

Sem razão.

A decisão enfrentou de forma clara e coerente os principais pontos da controvérsia, especialmente quanto à paralisação do feito por mais de cinco anos, à ineficácia das diligências realizadas e à aplicabilidade do art. 924, V, do CPC, em conformidade com o entendimento sedimentado no Tema 568 do STJ.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados, desde que examine os fundamentos jurídicos suficientes para a resolução da lide.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Na origem, trata-se de
Ação de Execução por Quantia Certa
iniciado em
25/06/1987
que tem por objeto
título de crédito (nota promissória) inadimplido.

Inicialmente, cumpre esclarecer que
embora a presente ação tenha sido ajuizada antes da entrada em vigor do novo Código Civil, não havia decorrido mais da metade do prazo prescricional previsto na legislação anterior.

Isso porque, conforme estabelece o artigo 2.028 do Código Civil de 2002, nas hipóteses em que o novo diploma reduza os prazos prescricionais, aplicam-se os prazos da lei revogada apenas se, na data da vigência do novo Código, já tiver transcorrido mais da metade do tempo previsto na norma anterior.

Considerando que, à época da entrada em vigor do novo Código Civil, não havia sido cumprido mais da metade do prazo de 20 anos estabelecido no artigo 177 do CC/1916, deve prevalecer o novo prazo prescricional estipulado pelo Código Civil de 2002.

Compulsado os autos, verifico que a
pós longo trâmite processual sem que o débito fosse adimplido, o juízo suspendeu a ação em
17.12.1993
, remetendo os autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 791, III do CPC
(
fls. 1 - ID nº 271480854)
.

Como se sabe, após a suspensão da execução pelo prazo de um ano, inicia-se a contagem do prazo prescricional.

Veja-se:

"
Art. 921, §§ 2º e 4º, CPC:

§ 2º Efetuada a suspensão, o prazo de prescrição intercorrente será de um ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a correr.

§ 4º Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente."

Ademais, c
onforme indica a Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Pois bem. considerando que d
e acordo com o art. 70 da Lei Uniforme, relativa às letras de câmbio e notas promissórias, aplicável por força do Decreto nº.
57.663, de 24/01/66, é de 3 (três) anos o prazo para a propositura da ação executiva, fundada em nota promissória, contados a partir do vencimento da cambial
.

Dito isso,
é trienal o prazo da prescrição intercorrente para o caso em exame, exigindo que, para que se opere, os autos tenham sido paralisados injustificadamente e por desídia do exequente por três anos.

No caso dos autos,
no intervalo compreendido entre o ano de 1995 e a manifestação ocorrida em 01/12/2003,
embora tenha sido indicado
imóveis à penhora, não houve qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo da prescrição intercorrente, a qual somente poderia ser afastada caso, nesse período, tivesse sido localizado bem livre e desembaraçado, apto a viabilizar os atos de penhora e constrição

OSTJ já firmou o entendimento de que reiteradas diligências infrutíferas não possuem o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.NOTAPROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL.TRÊSANOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper aprescriçãointercorrente.

(N.U 0001644-89.2004.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)– grifo nosso

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –NOTAPROMISSÓRIA–PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE
T
RIENAL–SÚMULA 150 STF - SUSPENSÃO DA AÇÃO POR 01ANO– ART. 921, III DO CPC – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL –PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
-PRESCRIÇÃOINTERCORRENTEALCANÇADA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo deprescriçãoda ação.Não suspende e/ou interrompe o prazo daprescriçãointercorrente, a apresentação de reiterados requerimentos de diligências que já se mostraram infrutíferas.

Se em mais de uma década de tramitação do feito nenhuma diligência frutífera foi tomada por parte do apelante a fim de satisfazer o crédito perseguido, cabível o reconhecimento daprescrição.

(N.U 0000037-18.2002.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)– grifo nosso

RECURO DE APELAÇÃO CÍVEL -EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –NOTAPROMISSÓRIA- AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS -DESÍDIA DO EXEQUENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO - INÉRCIA POR MAIS DE 4ANOS- COMPROVADA -PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE-MANIFESTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – A Lei uniforme de Genebra, dispõe que todas as ações contra o aceite relativas a letras prescrevem emtrêsanosa contar do seu vencimento.

II –Incide aprescriçãointercorrente, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao deprescriçãodo direito material vindicado.

III –Ante a inércia da exequente em movimentar o feito, impõem-se o reconhecimento daprescriçãointercorrentedo título, pois, sua ação visa penalizar o credor inoperante, e ocorre quando este não toma as providências necessárias ao andamento do processo pelo prazo prescricional.

IV – Sentença Mantida Recurso conhecido e Desprovido.

(N.U 0000064-17.1999.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)– grifo nosso

Diante disso, conclui-se que, no caso em análise, não houve interrupção do curso da prescrição intercorrente, sendo, portanto, imperiosa a sua decretação.

CONCLUSÃO

Portanto, se o apelante não se desincumbiu do ônus de adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, não há nada o que reparar na sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto, prescrito o direito material pleiteado.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

e mantenho inalterada a sentença recorrida
.

Deixo de fixar honorários
porquanto não foram fixados na origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025